Tribunal: STF
Processo: RHC 264134
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.846/2023. CRIME NÃO IMPEDITIVO (RECEPTAÇÃO) CUMULADO COM CRIMES IMPEDITIVOS. SOMA DAS PENAS SUPERIOR A OITO ANOS (ART. 2º, I). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DAS PENAS IMPEDITIVAS (ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO). INTERPRETAÇÃO ESTRITA DOS REQUISITOS DO DECRETO. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.022.976/SC. 



    2. Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal, no processo nº 0006685-17.2013.8.24.0004, concedeu ao paciente o indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023, exclusivamente em relação à condenação pelo crime de receptação (processo nº 0003845-29.2016.8.24.0004) (e-doc. 15).



    3. O Ministério Público interpôs agravo em execução, provido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que cassou a decisão concessiva (e-doc. 13). 



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu da impetração, seguindo-se o citado agravo regimental que resultou no ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que o acórdão impugnado incorreu em ilegalidade ao aplicar indevidamente o art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, pois referido dispositivo somente alcançaria hipóteses de concurso de crimes dentro do mesmo processo, o que não ocorre na espécie, em que a condenação por receptação — crime não impeditivo — tramita de forma totalmente autônoma em relação aos delitos impeditivos. Argumenta que a interpretação ampliativa adotada pelas instâncias ordinárias cria requisito não previsto no Decreto presidencial. Aduz que mesmo sob a ótica do parágrafo único do art. 9º, o paciente teria cumprido a fração de 2/3 exigida em relação às penas dos crimes impeditivos, de modo que não subsiste a conclusão de ausência do requisito objetivo. 



    6. Requer o restabelecimento da decisão do Juízo da Execução que reconheceu o indulto quanto à condenação por receptação.



    7. O Ministério Público Federal opina pelo não provimento (e-docs. 56 e 67). 



    É o relatório.



    Decido. 



    8. De início, cabe destacar que os critérios estabelecidos pelo Decreto de indulto encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário implementar interpretação ampliativa. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 



    2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 



    3. Agravo desprovido.” 



    (AP nº 863-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 16/08/2019, p. 04/09/2019; grifos nossos)



    9. Estabelecida tal premissa, cabe reproduzir os fundamentos pelos quais o Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução, afastou o benefício alusivo ao indulto: 



    “No caso, conforme se extrai do relatório das informações adicionais no SEUU, o agravante ostenta condenações que somadas totalizavam, em 25/12/2023, 17 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, sendo 3 anos, 6 meses pelo crime não impeditivo, previsto no art. 180 do CP (0003845- 29.2016.8.24.0004); 5 anos e 10 meses pelo crime impeditivo de tráfico de drogas (0006685- 17.2013.8.24.0004); 7 anos, 9 meses e 10 dias pelo crime impeditivo de tráfico de drogas (5003731- 63.2020.8.24.0004) e 1 mês e 15 dias pelo crime impeditivo de ameaça praticado no âmbito familiar. 



    Na hipótese, constata-se, ainda que parte dessas penas se refira a delito não impeditivo, que o somatório global ultrapassa o limite de oito anos previsto no art. 2º, inciso I, do Decreto.



    (...) 



    Além disso, observa-se que, das condenações por crimes impeditivos, que totalizam 13 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão, o recorrido havia cumprido, até 25/12/2023, apenas a integralidade da pena de 5 anos e 10 meses imposta no processo n. 0006685-17.2013.8.24.0004, referente ao crime de tráfico de drogas. No entanto, quanto à condenação no processo n. 5003731- 63.2020.8.24.0004, também por tráfico de drogas, cuja pena foi fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias, não foi atingido o requisito objetivo de cumprimento de 2/3 da pena, previsto no art. 9º, parágrafo único, do Decreto, tendo em vista que, à época, havia sido resgatado apenas o equivalente a 4 anos, 2 meses e 14 dias. Ademais, no tocante à condenação pelo crime de ameaça praticado no âmbito familiar, constante do mesmo processo, sequer houve início do cumprimento da pena. Diante disso, resta afastada a possibilidade de concessão do benefício de indulto, por ausência do requisito temporal mínimo exigido para os crimes impeditivos. 



    Nessas circunstâncias, verifica-se que não comprovado o cumprimento da fração de 2/3 da totalidade das penas impostas pelos crimes impeditivos, conforme exigido pelo art. 9º, parágrafo único, do Decreto, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício de indulto, por ausência do requisito temporal mínimo exigido para os crimes impeditivos.” (e-doc. 13; grifos nossos). 



    10. O STJ confirmou a visão adotada pela Corte estadual, destacando que o acórdão local aplicou corretamente a literalidade dos arts. 2º e 9º do Decreto nº 11.846/2023, inexistindo ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem. Eis a ementa do acórdão recorrido: 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DO DECRETO N. 11.846/2023. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. VEDAÇÃO DO ART. 2ª, I, E ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO DO REFERIDO DECRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias estabeleceram que o somatório das penas em execução ultrapassa o limite previsto no art. 2º, I, do Decreto n. 11.846/2023, e não há comprovação do cumprimento da fração de dois terços da pena relativa aos crimes impeditivos, nos termos do art. 9º, parágrafo único, do mesmo diploma, conclui-se que o agravado não preenche os requisitos legais para a concessão do indulto. 



    2. O entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "O Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, e 1/3 da pena privativa de liberdade em relação ao delito não impeditivo, se reincidente, em caso de pena não superior a 8 anos, conforme dispõe os arts. 2º, I e 9º, parágrafo único, ambos do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023." (AgRg no HC n. 983.034/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 34) 



    11. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O Decreto nº 11.846/2023, dentre outras previsões, impõe a observância, cumulativamente, (a) de limite máximo de 8 anos de pena total em execução (art. 2º, inc. I); e (b) de prévio cumprimento de 2/3 das penas impeditivas, antes que se possa examinar eventual indulto relativo ao crime não impeditivo, conforme disciplinado no art. 9 respectivo, abaixo transcrito: 



    “Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.



    Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.” (grifos nossos)



    12. A Corte estadual entendeu pelo não atendimento aos referidos requisitos, a partir das seguintes constatações: 



    (i) somatório das penas superior a 8 anos — o total das reprimendas em execução alcançava 17 anos, 2 meses e 25 dias, excedendo o limite objetivo previsto no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023; 



    (ii) existência de crimes impeditivos, na forma do art. 1º do Decreto (tráfico de drogas e crime praticado no âmbito doméstico), o que submete o condenado às restrições do art. 9º, parágrafo único; 



    (iii) não cumprimento de 2/3 das penas impeditivas, pois, embora integralmente cumprida a condenação de 5 anos e 10 meses do processo nº 0006685-17.2013.8.24.0004, a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias do processo nº 5003731-63.2020.8.24.0004 havia sido resgatada apenas em 4 anos, 2 meses e 14 dias; 



    (iv) pena impeditiva não iniciada, referente ao delito de ameaça praticado no âmbito familiar, também impeditivo segundo o art. 1º do Decreto;



    13. Para além do somatório das penas, constata-se que em razão do não cumprimento da fração mínima relativa aos crimes impeditivos (tráfico de drogas e ameaça no âmbito doméstico), não seria possível declarar o indulto correspondente ao crime não impeditivo (receptação), nos termos do art. 9º, parágrafo único, cuja literalidade veda a concessão enquanto não satisfeita a fração de 2/3.



    14. No mesmo sentido, em caso similar, veja-se o que decidido no âmbito do RHC nº 250.554: 



    “(...) 



    O registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o paciente não resgatou 2/3 da pena referente a delito impeditivo (homicídio qualificado) revela quadro que não se amolda ao requisito objetivo declinado no Decreto 11.846/2023, notadamente à previsão expressa contida no parágrafo único do art. 9º.



     Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na conclusão implementada pelo Tribunal de origem, que assim decidiu: [...] nos termos do art. 1º, inciso I, do Decreto n. 11.846/2023, os crimes hediondos ou equiparados – entre os quais se encontra o delito de homicídio qualificado, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90 – são considerados impeditivos para a concessão de indulto e comutação de penas.



    Assim, para ter direito à concessão do benefício almejado, qual seja, a comutação de penas, o agravado deveria ter cumprido, até 25/12/2023, além da fração mínima exigida.”



    (RHC nº 250.554/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/01/2025, p. 16/01/2025; grifos nossos). 



    15. Também no RHC nº 254.586/MG, o Min. Nunes Marques entendeu que “não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto o recorrente “não preencheu o requisito objetivo referente ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo”, tendo em vista que o “sentenciado, até o dia 25 de dezembro de 2023” (data estabelecida pelo decreto), “sequer tinha iniciado o cumprimento da reprimenda referente à guia impeditiva” (RHC nº 254.586/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/05/2025, p. 23/05/2025; grifos nossos). 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator